Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-12.2020.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-12.2020.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DE JESUS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CICERO ANTONIO LEITE NOVAIS, JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA, NEILTON SANTOS DE ANDRADE, SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVERTIDA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse em cargo de Professor Nível I, referente ao Edital nº 01/2015 do Município de Mutuípe. A autora foi classificada na 35ª posição, quando o edital previa apenas uma vaga.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação de documentos pelo Município autoriza a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 400, I, do CPC; e (ii) saber se houve comprovação de preterição arbitrária da candidata aprovada fora do número de vagas, apta a gerar direito subjetivo à nomeação.
III. Razões de decidir

3. A aplicação da presunção do art. 400, I, do CPC deve ser ponderada à luz da matéria administrativa, que demanda robusta prova para afastar a presunção de legalidade dos atos públicos.
4. A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que o candidato aprovado fora das vagas só adquire direito subjetivo à nomeação se demonstrada cabalmente a preterição arbitrária.
5. A contratação de temporários ou existência de jornada estendida não comprova, por si só, a preterição. A apelante não comprovou que tais contratações foram suficientes para alcançar sua colocação na classificação.
6. Ausente a demonstração de preterição ilegal, mantém-se a sentença de improcedência, sendo incabível a anulação da sentença por cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos por parte da Administração não implica, por si só, a procedência do pedido, especialmente em matéria de concurso público. 2. A mera existência de contratos temporários ou ampliação de carga horária não comprova, de forma inequívoca, preterição arbitrária apta a conferir direito subjetivo à nomeação a candidato aprovado fora do número de vagas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 371, 373, I, e 400, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.292/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000142-12.2020.8.05.0175
, em que figura como Apelante

DAIANE DE JESUS DOS SANTOS SILVA

e, como Apelado, o

MUNICÍPIO DE MUTUÍPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça